Tribunal: TJBA
Processo: 0063407-50.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063407-50.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STJ. DISTINÇÃO ENTRE QUITAÇÃO E TRANSAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL PERSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação revisional de contrato bancário. A sentença considerou configurada a perda superveniente do interesse processual em razão da quitação integral do contrato durante o curso da demanda. O apelante sustenta que o pagamento antecipado das parcelas vencidas não configura transação nem implica a perda do objeto da ação revisional.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a quitação do contrato bancário no curso do processo é suficiente para extinguir a ação revisional sem resolução do mérito ou se persiste o interesse processual do consumidor em discutir eventual abusividade das cláusulas contratuais, mesmo após o adimplemento integral.

III. Razões de decidir
3. A quitação do contrato durante o curso do processo foi reconhecida de forma incontroversa pelo banco réu, sem, contudo, haver nos autos qualquer termo formal de acordo entre as partes.
4. A jurisprudência do STJ, conforme Súmula 286, reconhece a possibilidade de revisão contratual mesmo após renegociação ou confissão da dívida, o que se aplica também às hipóteses de quitação.
5. A distinção entre quitação do débito e transação é essencial. No caso concreto, não restou configurado acordo extrajudicial com renúncia a direitos, mas apenas adimplemento das obrigações.
6. O interesse processual subsiste, pois a ação busca não apenas a revisão de cláusulas, mas também eventual repetição de valores pagos indevidamente, o que não se esgota com a quitação.

IV. Dispositivo
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0063407-50.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante
REGINALDO RODRIGUES DE SANTANA
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora